Tribunal: TJES
Processo: 5028671-04.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Seguro; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028671-04.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TALISSON CANCELA DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: MULTIPLUS PROTECAO VEICULAR
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5028671-04.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: TALISSON CANCELA DE OLIVEIRA

RECORRIDO(A): MULTIPLUS PROTECAO VEICULAR

JUÍZO DE ORIGEM: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VILA VELHA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita ao Recorrente, ora autor, ante o preenchimento dos requisitos legais, notadamente os documentos comprobatórios de ID 16058694.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
TALISSON CANCELA DE OLIVEIRA
em face da sentença de ID 16058692, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Narra a parte autora, em síntese, que contratou a proteção veicular da ré em 22/11/2023, tendo realizado a vistoria no mesmo dia. Alega que estacionou a motocicleta (Honda CG150 Titan, placa MTR9C07) em via pública às 17h40 do dia da contratação e, ao retornar na manhã seguinte (23/11/2023, às 05h20), constatou o furto do bem. Pleiteia a indenização integral do veículo (Tabela FIPE R$ 8.962,00) e danos morais, sustentando que o vendedor confirmou via WhatsApp que a proteção estaria "ativa" após a vistoria.

Em contestação, a requerida arguiu, preliminarmente, a inaplicabilidade do CDC. No mérito, sustentou a ausência de cobertura técnica, uma vez que o contrato exige a instalação de rastreador para cobertura de furto/roubo (cláusula não cumprida pelo autor dada a exiguidade de tempo). Apontou, ainda, graves indícios de fraude e inconsistências na dinâmica do sinistro, ressaltando que o autor abandonou o veículo na rua antes do início da vigência formal (00h00) e que o vídeo do furto demonstra facilidade incompatível com a subtração comum.

A r. sentença de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, acolhendo as teses defensivas.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma do julgado sob o argumento de falha no dever de informação e validade da promessa de cobertura imediata feita pelo preposto da ré.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida, ainda que por fundamento reforçado na prova documental desconstitutiva apresentada pela defesa.

Ab initio,
destaco que o cerne da controvérsia se cinge à legitimidade da negativa de cobertura securitária para furto ocorrido na primeira madrugada após a contratação.

Assim, da análise detida do conjunto probatório, verifico a existência de óbices contratuais e indícios fáticos que impedem o acolhimento da pretensão recursal.

Primeiro, cumpre salientar que, embora o recorrente alegue que a vigência iniciaria às 00h00 do dia 23/11, a eficácia da cobertura para o evento "Furto/Roubo" estava contratualmente condicionada ao Regulamento da Associação (Cláusula 8.1.12 e Termo de Adesão) que é expresso ao condicionar a proteção contra furto à
efetiva instalação do dispositivo de rastreamento/monitoramento.
Considerando a cronologia dos fatos
– contratação na tarde de 22/11 e sinistro na madrugada de 23/11 –
, é incontroverso que
não houve tempo hábil para a instalação do equipamento
.

In casu,
tratando-se de condição suspensiva não implementada (art. 125 do Código Civil), o risco específico (furto) não estava coberto no momento do evento, independentemente de a mensagem informal do corretor sobre o cadastro estar "ativo".

Outrossim, a conduta do recorrente afronta o dever de boa-fé objetiva e guarda, haja vista que, conforme narrado na inicial e no Boletim de Ocorrência, o autor estacionou a motocicleta em via pública às
17h40 do dia 22/11/2023
,
momento em que, inequivocamente,

não havia cobertura vigente
(que iniciaria apenas à 00h00). Ou seja, ao abandonar o bem à própria sorte em horário descoberto, o autor assumiu integralmente o risco da subtração.

Convém salientar que o fato de o furto ter se consumado horas depois (já dentro da suposta vigência formal) não elide a responsabilidade do segurado, que deu causa à exposição ao perigo quando o contrato ainda não surtia efeitos.

Em situações como a do caso em análise, a seguradora/associação não pode ser responsabilizada por um risco iniciado e agravado deliberadamente pelo autor em período sem proteção.

Por fim, o Juízo não pode fechar os olhos para as "máximas de experiência"
(Art. 375. O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial.)
diante de um conjunto probatório que aponta para a simulação do sinistro, que se consubstancia pela "coincidência" de o furto ocorrer na exata primeira noite de vigência, somada à recente aquisição do veículo (apenas 9 dias antes), indicando forte indício de fraude securitária.

A dinâmica do evento, corroborada por prova de vídeo que demonstra facilidade incompatível com furto comum
– onde o agente liga a motocicleta sem aparente esforço ou arrombamento –
, aliada à cronologia suspeita, forma um conjunto probatório indiciário suficiente para afastar a presunção de boa-fé necessária ao contrato de proteção veicular.

Ainda nesse ponto, acerca da prova de vídeo trazida aos autos, imperioso destacar que, ainda que o registro aponte o horário de 01:34 para a subtração, tal fato, isoladamente, não socorre o Recorrente. Causa estranheza que o furto ocorra com precisão cronológica minutos após o início da vigência contratual. Mais grave ainda é a constatação de que o veículo foi deixado na via pública em horário descoberto (17:40), assumindo o autor o risco da exposição.

Importante registrar que o Direito não pode tutelar a esperteza ou a conduta daquele que busca a proteção securitária para validar sinistro cujas circunstâncias de risco foram permitidas anteriormente à vigência.

Destarte, a improcedência é medida que se impõe, seja pela falta de cobertura técnica (ausência de rastreador), seja pelo agravamento do risco ou pelos veementes indícios de que o sinistro não reveste a legitimidade necessária para a indenização.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de origem em todos os seus termos.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95,
restando a exigibilidade suspensa em razão da Gratuidade de Justiça deferida nesse voto, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)